Tribunal: TJBA
Processo: 8001569-73.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001569-73.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEONILSON CONCEICAO DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS CORRETAMENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por GEONILSON CONCEICAO DE JESUS, contra sentença (Id. 51517881) que lhe condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, e do art. 147, do Código Penal, em concurso material. O Apelante pugnou pela sua absolvição pelo crime de ameaça, alegando ausência de provas de autoria e materialidade delitivas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Examinando os autos, percebe-se que os argumentos do Apelante não merecem prosperar, haja vista as provas dos autos demonstrarem as práticas delituosas imputadas pela acusação. Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 51517051), do Boletim de Ocorrência (Id. 51517051), do Auto de Exibição e Apreensão (Id. 51517051), que atestou a apreensão de uma “faca de cozinha, com bainha em material metálico e cabo em material plástico de cor branca desgastada”, bem como por meio da declaração da vítima e dos depoimentos das testemunhas. Em verdade, vale ressaltar que a declaração da vítima está de acordo com as demais provas produzidas em juízo, razão pela qual é revestida de credibilidade. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos de crimes de violência doméstica contra a mulher e reconhecer a especial importância da palavra da vítima. Precedentes. Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais colhidos em juízo guardam total coerência entre si e com o restante do acervo probatório presente nos autos. Nesse sentido, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em juízo, são revestidos de fé pública, especialmente quando são coerentes com as demais provas dos autos. Precedentes. Dessa forma, tendo em vista os elementos probatórios dos autos, a autoria e a materialidade delitivas estão fartamente demonstradas, não havendo que se falar em insuficiência de provas, motivo pelo qual o Apelo não merece provimento. Por fim, o Apelante pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. No que se refere às consequências do crime, o Juízo de primeiro grau procedeu corretamente ao valorar negativamente o vetor, tendo em vista que o Apelante invadiu a residência da vítima e a ameaçou com uma faca, resultado que extrapola o esperado pelo tipo penal. Com relação aos motivos do crime, constata-se que o magistrado valorou negativamente tal vetor em razão de as condutas terem sido praticadas por meros ciúmes do Apelante, que descumpriu medidas protetivas e ameaçou a vítima. Cumpre destacar que o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que devem ser valorados os crimes de violência domésticas ocasionados por ciúmes. Precedentes. Dessa forma, diante da consolidada jurisprudência pátria, a valoração negativa das circunstâncias judiciais não merece reparo, motivo pelo qual o improvimento do Apelo é medida que se impõe. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001569-73.2022.8.05.0078, que tem como Apelante, GEONILSON CONCEICAO DE JESUS e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, .